Tribunal: CARF
Processo: 13603.901958/2020-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.901958/2020-24
RESOLUÇÃO
3201-003.709 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que a autoridade
administrativa efetue a análise conclusiva do direito creditório a partir dos documentos presentes
nos autos, podendo intimar o Recorrente para apresentar documentos adicionais que entender
necessários, e elabore relatório conclusivo acerca do direito creditório postulado. Após, conceda
vista pelo prazo de 30 (trinta) dias ao Recorrente para que possa se manifestar sobre o relatório,
ao término do qual os autos deverão ser devolvidos a este CARF para julgamento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabiana Francisco, Flavia Sales
Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.709 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901958/2020-24
2
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do indeferimento do Pedido de Restituição (PER) de no
30677.97369.210116.1.2.04-0092 e a consequente não homologação da(s)
Dcomp a ele vinculada(s), nos termos do Despacho Decisório emitido em
6/11/2020 pela DRF de Belo Horizonte/MG (comunicação de no 2878654).
O referido PER indica um direito creditório de R$ 1.503.103,02, referente ao DARF
recolhido em 24/06/2011 de Cofins, código 5856, do período de apuração
encerrado em 31/05/2011, no valor total de R$ 4.283.097,42.
A decisão fazendária indica que o crédito informado no PER não foi reconhecido
porque o DARF estava totalmente utilizado para extinção de débito de mesmo
tributo e período de apuração, de acordo com as informações apresentadas em
DCTF.
Cientificada em 12/06/2020, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade em 03/08/2020, alegando, em síntese o que se segue.
No tópico “DOS FATOS", esclarece que o pagamento a maior decorre de revisão
da apuração de Cofins do período de apuração de Maio/2011, no qual houve um
aumento da base de cálculo dos créditos. Explica que, assim, calculou um novo
valor devido da contribuição, que foi acompanhado de retificação de Dacon e
DCTF. Aduz que o valor correto da contribuição foi menor que o recolhido, dando
origem ao indébito tributário objeto do PER indeferido. Informa que o indébito
tributário decorre do acréscimo dos créditos relativos à aquisição de insumos (R$
1.473.624,45) e da reapuração da base de cálculo do tributo a pagar em relação a
itens com a saída beneficiada por regime especial de suspensão de incidência do
tributo (R$ 29.478,58).
Relata que o aumento dos créditos da não cumulatividade é referente a 6 (seis)
itens, conforme planilha que anexou aos autos, quais sejam:
i) frete dentro da área de produção ou entre estabelecimentos da empresa;
ii) reposição de partes e peças, bem como contratação de serviços de manutenção
de máquinas e equipamentos;
iii) aluguel de equipamentos;
iv) dispêndios incorridos com EPI;
v) gastos com a montagem de máquinas e equipamentos; e vi) gastos com energia
elétrica.
Observa, no que toca às vendas que deveriam ter sido realizadas sem o
pagamento de PIS/Cofins, que elas são beneficiadas pelo Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), o que resulta na
suspensão da incidência das referidas contribuições.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.709 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901958/2020-24
3
No tópico “PRELIMINARMENTE
– CONSIDERAÇÃO DAS DECLARAÇÕES
RETIFICADORES (DCTF E DACON)”, reclama que houve um equívoco da RFB
quanto ao processamento da DCTF, o que ensejou o indeferimento do crédito.
Entende que não há nenhuma irregularidade quanto às obrigações acessórias que
entregou, as quais estão em consonância com as apurações contábeis das
contribuições e respaldam o direito creditório ora discutido. Aduz que, sem
motivo algum, a RFB desconsiderou as informações prestadas na DCTF
retificadora.
No tópico “DO DIREITO AO CRÉDITO”, alega que o direito ao crédito sobre o frete
entre estabelecimentos já foi validado pelo PN Cosit no 5 e pela jurisprudência
administrativa; que a Solução de Cosit no 99013/2017 já esclareceu que peças
para reposição geram direito a crédito; quanto aos serviços e bens utilizados para
reparo de equipamentos, menciona que os dispêndios com eles incorridos são
aceitos como insumos, nos termos da Solução de Cosit no 210/2009; a respeito do
aluguel de equipamentos, diz que a RFB já se manifestou pela legalidade do
crédito de PIS/Cofins; quanto aos créditos de EPI, aduz que o Parecer Normativo
Cosit no 5 permite o aproveitamento dos créditos; que também são permitidos os
créditos com gastos com montagem de máquinas e equipamentos, consoante
interpretação exarada na Solução de Cosit no 133/2018; e, por fim, que a
legislação da não cumulatividade do PIS e da Cofins admite expressamente a
apropriação de crédito sobre energia elétrica.
Na sequência, tece considerações detalhadas sobre cada um dos créditos acima
referidos. Conclui que todos os itens que ensejaram a revisão de créditos
correspondem a dispêndios passíveis de creditamento de PIS/Cofins em
consonância com a legislação de regência das contribuições, com as orientações
internas da Receita Federal e com a jurisprudência do CARF.
Por fim, no tópico “TEMPESTIVIDADE DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO”,
ressalta que a decisão fazendária apontou, indevidamente, que a Dcomp de no
08533.26864.160418.1.7.04-0308 teria sido transmitida depois de 5 anos
contados da data do recolhimento do tributo, que ocorreu em 24/06/2011.
Entende, todavia, que o procedimento adotado está de acordo com os artigos 68
e 69 da Instrução Normativa no 1.717/2017 e que, por isso, a compensação deve
ser acatada.
Requer a procedência do recurso apresentado.
A decisão recorrida julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, não
reconhecendo o direito creditório, conforme ementa do Acórdão no 109-013.115 que apresenta o
seguinte resultado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.709 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901958/2020-24
4
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito
creditório.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência
de pagamento indevido ou a maior.
DCOMP. DATA DE ENTREGA. DATA DE RECOLHIMENTO DO DARF.
O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que o crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a parte interpôs o presente Recurso Voluntário, discutindo em síntese,
no mesmo sentido da Manifestação de Inconformidade:
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Das preliminares
Preliminarmente o Recurso Voluntário alega “nulidade do acórdão recorrido
decorrente de inovação na fundamentação ao suscitar a suposta necessidade de apresentação dos
documentos que lastreiam o direito creditório”.
Em verdade, o Despacho Decisório, a partir de um cruzamento de informações das
declarações prestadas pelo contribuinte, concluiu pela ausência de crédito. A DRJ, por sua vez, ao
analisar que após o Despacho Decisório houve a retificação da DCTF, fundamentou a sua decisão
na ausência de lastro probatório que desse subsídios para validar as retificações realizadas. Ou
seja, se houve inovação, esta se deu pelo fato do contribuinte ter inovado em sua conduta ao
retificar a Declaração apenas após emissão do Despacho Decisório.
Considerando que o Despacho Decisório foi eletrônico, concluindo pela ausência de
crédito suficiente, sem adentrar no mérito quanto às razões da não homologação da
compensação, não há que se falar em inovação por parte da DRJ que tão somente explicou os
motivos de manutenção da decisão.
Nesse sentido, não há qualquer causa de nulidade do acórdão da DRJ que
fundamentou a sua decisão com base nos elementos que constam nos autos, demonstrando ao
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.709 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901958/2020-24
5
contribuinte de forma didática e pedagógica qual seria a conduta a ser adota por ele, contribuinte,
para que obtivesse êxito em suas alegações desde a apresentação do Manifesto de
inconformidade.
Vejamos os destaques do da decisão a quo:
Ademais, a RFB constatou a existência de dezenas de processos relacionados à
mesma matéria, processos que estão relacionados a direitos creditórios
informados em diversos pedidos de restituição combinados com muitas
declarações de compensação. Verificou-se que a contribuinte pleiteou direitos
creditórios decorrentes de retificações de declarações que foram realizadas
próximas ao prazo prescricional de solicitação de eventual saldo credor no
pagamento realizado. Relembre-se que o pagamento foi recolhido em
24/06/2011 e a entrega da DCTF retificadora atualmente ativa foi feita em
19/01/2016. Em outros termos, os valores devidos das contribuições a pagar,
inicialmente apurados em Maio/2011, foram ajustados, gerando expressivos
indébitos tributários utilizados em compensações de outros débitos devidos pela
contribuinte.
Obviamente, os novos cálculos das contribuições a pagar de PIS/Pasep e de Cofins
podem estar corretos. O fato de a retificação ter se realizado a destempo não
indica, de per si, que a apuração estaria incorreta. Por isto, foi oportunizado à
interessada o amplo direito de defesa com vistas a provar que as informações
prestadas em Dacon e DCTF retificadores estão respaldadas em documentos
fiscais.
Nota-se pelo acima exposto que trata-se de mera recomendação e afirmação
quanto as possibilidades de êxito nas pretensões do recorrente, a motivação pela não
homologação da compensação continua a mesma: ausência de crédito suficiente. No entanto,
diante da retificação da DCTF após o Despacho Decisório, a motivação passou a ser ausência de
comprovação de crédito disponível. Isso porque, a retificação deve estar acompanhada de lastro
probatório que subsidie os valores retificados e foi isso que o contribuinte, naquele momento em
que submeteu o seu inconformismo ao julgador, não apresentou.
Dentro dessas razões, concluo por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão da
DRJ.
Do mérito
De início é importante ver se existe razão ao pedido inicial da recorrente, visto que
se baseia em pagamento indevido a maior, como verificado pelo acórdão a quo foi feita a análise:
No caso em análise, verifica-se que foram entregues diversas DCTF para o período
de apuração encerrado em 31/05/2011. Relativamente ao débito de Cofins, o
valor inicialmente declarado foi de R$ 4.283.097,42; na última DCTF, entregue em
19/01/2016, o débito foi reduzido para R$ 2.779.994,40. Nesses termos, a
contribuinte considera que possui o seguinte indébito tributário:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.709 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901958/2020-24
6

Conforme explicou no recurso apresentado, a maior parcela da diminuição do
valor a pagar é decorrente do aumento dos créditos da não cumulatividade e
outra parte porque houve vendas com suspensão das contribuições, que
inicialmente teriam sido tributadas. Tais alterações, segundo esclareceu a
manifestante, ocasionou o saldo credor buscado no PER objeto deste processo.
Ultrapassada a questão relativa à comprovação do pagamento, resta definir se a
diferença citada, surgida após diversas retificações promovidas pela Recorrente em suas
declarações (DCTF e DACON), pode ser caracterizada como crédito revestido de certeza e liquidez,
passível de utilização na forma de compensação, atendendo à legislação de regência.
Ocorre que, no presente processo, o mérito do direito creditório postulado não foi
analisado pelo acórdão recorrido e tampouco pelo despacho decisório. Nesse contexto, reputo
pertinente a CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA, para que a Autoridade de origem efetue a
análise do direito creditório, a partir dos documentos apresentados aos autos, podendo intimar a
Recorrente para a apresentação de demais documentos que entenda necessários, e elabore
relatório conclusivo acerca do direito creditório postulado.
Após, conceda vista pelo prazo de 30 (trinta) dias à Recorrente, para que possa se
manifestar sobre o relatório, ao término do qual os autos devem ser devolvidos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 271
DF CARF MF
Original